Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706286-32.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo apelante. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator